Tribunal: TJPA
Processo: 0807911-97.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0807911-97.2022.8.14.0000

RECORRENTE: LAURO ALEXANDRINO SANTOS

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZ AUXILIAR DE 3ª ENTRÂNCIA DESIGNADO PARA ATUAR NA 3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL. MAGISTRADA TITULAR DA VARA QUE SE ENCONTRA EM PLENO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS JUÍZES AUXILIARES. RESOLUÇÃO Nº 01/2022 DO TJPA.

O art. 10, § 1º da Resolução nº 01/2022 do TJPA, estabelece que os Juízes Auxiliares da Comarca de 3ª Entrância farão jus à Gratificação Por Exercício Cumulativo de Jurisdição quando atuarem em substituição de magistrados ou em suprimento de vacância. Não é o caso do recorrente, que foi designado para auxiliar na 3ª Vara de Fazenda da Capital, mas com a continuidade de atuação da magistrada titular naquela Unidade Judiciária.

Recurso Conhecido e Não Provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
LAURO ALEXANDRINO SANTOS
, magistrado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, contra decisão da Exma. Desembargadora
Célia Regina de Lima Pinheiro
, à época Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi indeferido o seu pedido de pagamento de gratificação por exercício cumulativo de jurisdição, sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos da Resolução nº 01/2022 do TJPA.

Argumenta o recorrente que a Resolução nº 01/2022 deve ser interpretada de forma sistemática, em atenção aos princípios da isonomia e impessoalidade.

Alega que mesmo não tendo sido designado nem para atuar em substituição de magistrado, nem em suprimento de vacância, como prevê o art. 10 da Resolução nº 01/2022, o foi de forma incondicionada e por tempo indeterminado para auxiliar na 3ª Vara da Fazenda da Capital.

Sustenta que a possibilidade de pagamento da gratificação solicitada está prevista no parágrafo 2º, do art. 9º, da Resolução nº 01/2022, vez que orienta quanto à apuração do acervo excedente em unidades judiciárias em que atuem mais de um magistrado.

Defende que os juízes auxiliares designados para atuação ordinária em unidade judiciária também fazem jus ao recebimento da gratificação por exercício cumulativo de jurisdição.

Ao final pediu o deferimento do pagamento da gratificação por exercício cumulativo de jurisdição, em razão da acumulação de acervo processual.

O juízo de retratação não foi exercido pela Presidente do TJPA, que não encontrou na peça recursal qualquer elemento capaz de conduzir à alteração do decidido.

O processo foi remetido ao Conselho da Magistratura para análise e julgamento, nos termos regimentais, tendo sido relatora inicialmente a Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Encerrada a gestão 2021/2022 do Conselho da Magistratura e pendente de julgamento o processo, houve redistribuição, cabendo a mim a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso eis que presente os requisitos para sua admissibilidade.

O pedido refere-se ao pagamento de gratificação por exercício cumulativo de jurisdição.

No âmbito do TJPA, a Resolução nº 01/2022 regulamenta essa gratificação, criada a partir da Lei nº 13.093/2015.

Como a própria nominação que recebe na lei e no regulamento a definem, a gratificação é por
exercício
cumulativo
de jurisdição
.

O art. 2º da mesma norma define as duas situações em que esse exercício cumulativo de jurisdição se caracteriza: acumulação de juízo e de acervo processual e, nos “considerandos” da Resolução, onde são usados termos como “sobrecarga de trabalho em unidades jurisdicionais de demanda acentuada” e “acumulação temporária de juízos pelos membros que atuem em substituição”, os limites de sua previsão ficam mais claros e restritos. Há que se atentar ao sentido da norma para, utilizando-se da hermenêutica apropriada, aplicá-la ao caso concreto.

Na decisão que denegou o pedido, a presidente do TJPA fundamentou-a dizendo que o recorrente não atende aos requisitos do art. 10, § 1º, da Resolução nº 01/2022, cuja redação é a seguinte:

Art. 10. Identificado o acúmulo de acervo processual, o pagamento da gratificação será realizado mensalmente durante todo o ano seguinte, observada a efetiva atuação do(a) magistrado(a) na respectiva unidade.

§ 1º Os (As) juízes(as) substitutos(as) e os(as) juízes(as) auxiliares da Comarca de 3ª Entrância, que atuarem em substituição de magistrados ou em suprimento de vacância, por período superior a 3 (três) dias úteis, receberão a gratificação em razão do acúmulo de acervo das respectivas unidades de designação, de forma proporcional ao efetivo exercício, respeitados os indicadores discriminados nos incisos I, II e III do art. 9º.

O recorrente é Juiz Auxiliar de 3ª Entrância do Judiciário Paraense, tendo sido designado para auxiliar na 3ª Vara de Fazenda da Capital, por tempo indeterminado, a partir de 01.09.2021, que tem como titular a magistrada Marisa Belini de Oliveira, a qual encontra-se exercendo normalmente suas funções.

A concessão da gratificação aos Juízes Auxiliares é tão peculiar que mereceu um destaque na Resolução, especificando-se ainda mais os critérios para seu pagamento.

Por nenhuma das previsões de pagamento da gratificação aos Juízes Auxiliares, o pedido do recorrente se enquadra; na Vara Judiciária na qual ele está exercendo suas funções a Magistrada Titular encontra-se em pleno exercício, o que descaracteriza tanto a substituição, eis que ele apenas auxilia e não substitui, como a vacância, posto que a titularidade está preenchida.

O recorrente invoca o art. 9º, § 2º da Resolução para justificar seu pedido.

Art. 9º Será devida a gratificação por exercício cumulativo de jurisdição, em razão da acumulação de acervo processual, assim definido no inciso VII do art. 3º desta resolução, aos(às) magistrados(as) de primeiro e segundo graus, que atuarem em unidades judiciárias cujo volume de anual de processos distribuídos seja igual ou superior aos indicadores de:

(...)

§ 2º Em unidades judiciárias que contem com a atuação ordinária de mais de um(a) magistrado(a), a apuração do acervo excedente será proporcional ao quantitativo da correspondente lotação, de modo que os indicadores discriminados nos incisos I, II e III sejam individualmente atribuídos a cada magistrado.

Não parece razoável interpretar esse excerto da lei como permissão de concessão da gratificação aos Juízes Auxiliares, cuja atuação é excepcional na unidade. Pelo que já foi analisando, quanto ao sentido da resolução e as limitações claras de concessão aos Juízes Auxiliares, a hermenêutica correta desse trecho é a permissão da gratificação para os magistrados que estejam vinculados à Vara ordinariamente e por ela respondendo integralmente; é o caso da designação dos Substitutos, em que o Titular continua com sua vinculação preservada, ainda que afastado de sua atuação por qualquer razão justificável, enquanto outro magistrado responde pela Unidade Judiciária.

Aliás que o propósito dos Juízes Auxiliares na Comarca de 3ª Entrância é exatamente esse, auxiliar os Titulares para que não haja acúmulo ou sobrecarga sobre um magistrado. Nesse sentido, eles representariam uma antecipação na resolução do problema para que não se chegasse ao ponto de se ter que compensar pecuniariamente o desgaste que o magistrado titular teria com eventual sobrecarga de trabalho.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso Administrativo interposto por
Lauro Alexandrino Santos
, entretanto NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão da Presidente do Tribunal de Justiça do Pará que indeferiu seu pedido de pagamento de gratificação por exercício cumulativo de jurisdição.

Belém/PA, 26 de abril de 2023.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer e desprover o Recurso Administrativo interposto, mantendo a decisão recorrida, nos termos e fundamentos do voto da digna Relatora.

Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares, aos 26 de abril de 2023.

Julgamento realizado de forma híbrida sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém, 03/05/2023